Tribunal: TJBA
Processo: 8001951-95.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001951-95.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMBROZIO SOUZA DE JESUS Advogado(s): HUMBERTO ANDRADE SILVA APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA POR GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e tutela de urgência, diante da comprovação da contratação de seguro por meio de gravação telefônica. A sentença rejeitou os pedidos autorais e condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e oral; (ii) saber se a gravação telefônica é suficiente para comprovar a contratação dos serviços e legitimar os descontos realizados; (iii) saber se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, pois a prova documental – gravação telefônica – mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. O áudio apresentado pelos Réus comprova a contratação válida e livre de vícios, evidenciando a anuência do Autor à adesão aos serviços de seguro. 5. A ausência de impugnação específica da gravação na réplica reforça sua autenticidade e validade como meio de prova. 6. O contrato de seguro é de natureza consensual e pode ser celebrado verbalmente, conforme art. 107 do CC. A gravação é prova robusta da relação contratual. 7. Os descontos realizados configuram exercício regular de direito, não ensejando repetição de indébito nem indenização. 8. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não foi exercido, sendo inaplicável após anos de vigência contratual. 9. A diferença entre o valor informado na gravação e o efetivamente cobrado não compromete a validade do contrato, podendo decorrer de ajustes contratuais regulares. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de outras provas. 2. A gravação telefônica pode constituir prova válida da celebração de contrato de seguro, desde que comprovada a identificação das partes e a manifestação de vontade. 3. Os descontos decorrentes de contrato válido representam exercício regular de direito, afastando a repetição de indébito e indenização por danos morais.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 371; 373, II; 98, § 3º; 1.026, § 2º; CC, arts. 107 e 758; CDC, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.782.370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 17/05/2021; TJ-SP, Ap. Cível 1000882-62.2017.8.26.0320, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 13/04/2018; TJDFT, Ap. Cível 1223687, Rel. Des. Rômulo Mendes, j. 11/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001951-95.2024.8.05.0078, tendo como Apelante Ambrózio Souza de Jesus e Apelados Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator